Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Processo : 0715538-13.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em ação indenizatória de seguro obrigatório, que, afirmando a relação jurídica consumerista travada entre as partes, inverteu o ônus da prova, atribuindo à ré, aqui agravante, a responsabilidade sobre o pagamento dos honorários periciais. A agravante sustenta inaplicável a inversão do ônus da prova, uma vez que não se trata de relação de consumo, dada a natureza obrigatória, por força de lei, do seguro em voga. Assevera que a inversão do ônus probatório não repercute no custeio da prova pericial, conforme artigo 95 do CPC. Destaca que o beneficiário deve demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a invalidez decorrente de acidente de trânsito, nos termos da Lei 6.194/74. Entende que o agravado não se desincumbiu de seu ônus, sobretudo pela ausência de laudo do IML que indique o grau das lesões alegadas, a fim de possibilitar o pagamento da indenização, com base na tabela da Lei 11.945/2009. Afirma que o deferimento da gratuidade de justiça ao agravado e a isenção do pagamento dos honorários periciais não transferem à parte adversa a responsabilidade pelos custos da prova técnica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de manter a distribuição ordinária do ônus da prova. É o relatório. Decido. A previsão no art. 1.015, inc. XI, do CPC, autoriza o manejo do agravo de instrumento, no que concerne à inversão do ônus da prova. A propósito, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça: [...] 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) preliminarmente, se deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de mérito que foi objeto de apelação; (ii) se eventualmente superada a preliminar, se a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova por se tratar de relação de consumo e a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento; (iii) se a multa por agravo interno manifestamente inadmissível era aplicável na hipótese. 3- Não há que se falar em perda superveniente do objeto (ou da utilidade ou do interesse no julgamento) do agravo de instrumento que impugna decisões interlocutórias que versaram sobre prescrição e sobre distribuição judicial do ônus da prova quando sobrevém sentença de mérito que é objeto de apelação, na medida em que ambas são questões antecedentemente lógicas ao mérito da causa, seja porque a prescrição tem aptidão para fulminar, total ou parcialmente, a pretensão deduzida pelo autor, de modo a impedir o julgamento do pedido ou, ao menos, a direcionar o modo pelo qual o pedido deverá ser julgado, seja porque a correta distribuição do ônus da prova poderá, de igual modo, influenciar o modo de julgamento do pedido, sobretudo nas hipóteses em que o desfecho da controvérsia se der pela insuficiência de provas e pela impossibilidade de elucidação do cenário fático. 4- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente. [...] 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.831.257/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019. Negritado) Posto isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar, notadamente, do periculum in mora. É bem verdade que o diploma consumerista não tem aplicação na ação de cobrança que objetiva indenização decorrente do DPVAT contra a seguradora. Com efeito, não fosse a falta de caracterização dos elementos que compõem a relação de consumo, o objeto do seguro DPVAT não decorre de uma relação contratual securitária ordinária, à míngua de voluntariedade das partes na celebração do negócio. Diversamente, a natureza jurídica do DPVAT é enquadrada a uma acepção de contrato legal não concorrencial e de cunho social. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (REsp 1.635.398/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) Ocorre que, a despeito da inaplicabilidade do diploma consumerista, mesmo antes da entrada em vigor do CPC/2015, já era consolidado o entendimento na col. Corte Superior quanto à possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CICE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83/STJ. 1. Deve ser rejeitada a alegada violação do art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento. 2. O STJ já decidiu que "não há qualquer ilegalidade na determinação judicial para que a Eletrobrás, ora recorrente, apresente os documentos mencionados (em matéria de exibição de documentos referentes a empréstimo compulsório). Isso porque a teoria de distribuição dinâmica do encargo probatório propicia a flexibilização do sistema, e permite ao juiz que, diante da insuficiência da regra geral prevista no art. 333 do CPC, possa modificar o ônus da prova, atribuindo-o à parte que tenha melhor condições de produzi-la. Logo, não há que se falar em contrariedade aos arts. 283, 333, I, e 396 do CPC. (AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 06/11/2012)". 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 844.281/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19.04.2016, DJe 27.05.2016. Negritado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. LESÃO GRAVE A MENOR. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que os únicos fatos incontroversos são: a grave lesão a criança (lesão de plexo braquial com paralisia do membro superior esquerdo e anóxia) decorrente de complicações no parto; a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica do ora recorrente, e a incerteza quanto à responsabilidade da equipe médica que prestou o atendimento, haja vista a afirmação do Sodalício a quo de que "os únicos que poderiam realmente esclarecer acerca da verdade do ocorrido na sala de parto eram os médicos e o pessoal da área de saúde, que participaram do atendimento e do procedimento médico-hospitalar, mas deles não há depoimento" (fl. 766/e-STJ). 2. Diante do contexto fático delineado no decisum vergastado, percebe-se que a elucidação do ocorrido dependia da produção de provas que vão além das possibilidades das vítimas do evento danoso (menor e seus pais), porquanto além de sua evidente hipossuficiência técnica, a equipe da área de saúde que poderia esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do centro hospitalar da municipalidade de Santo André. 3. Dessarte, verificando-se que era a parte recorrida, Município de Santo André, que possuía melhor condição de elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance, e considerando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, as vítimas do evento não podem ser penalizadas pela incerteza quanto à existência de erro médico, mormente em vista da gravidade do dano. 4. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012). 5. Recurso Especial provido (REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.06.2017, DJe 01.08.2017. Negritado) Entretanto, nas ações de indenização do seguro obrigatório, diante das peculiaridades da causa, em especial, se a controvérsia reside na prova do acidente e do dano, nos termos do art. 5o da Lei no 6.194/74 (Lei do DPVAT), não há cogitar de dificuldade do agravado na produção da correspondente prova. Isso considerando que a demonstração do fato constitutivo reclamaria, prima facie, simples prova documental, como, a título exemplificativo, boletins de ocorrência, prontuários médicos e laudo pericial. Por outro lado, restando controvertido na demanda apenas o grau de invalidez ao qual submetido o segurado, o caso é de ônus pela seguradora segundo a regra insculpida no art. 373, inc. II, do CPC. Nesse sentido, já decidiu este eg. Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE. ÔNUS DO AUTOR. QUESTIONAMENTO QUANTO AO GRAU DA INCAPACIDADE. ÔNUS DA SEGURADORA RÉ. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. 1. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90" (REsp 1635398/RP). 2. O Novo Código de Processo Civil, quanto ao ponto, inovou em seu art. 373, §1o, do CPC, prevendo a possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 3. A teor do contido no art. 5o da Lei no 6.194/74 (DPVAT), "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa (...)", motivo pelo qual tanto o acidente quanto o dano dele decorrente encontram-se no contexto dos fatos constitutivos do direito do autor, a quem cabe, ordinariamente, o ônus processual previsto no art. 373, inciso I, do CPC. 4. A inversão do ônus probatório somente se justificaria, como visto, se verificada excessiva dificuldade ou até mesmo impossibilidade de o autor comprovar o alegado. No entanto, tal circunstância não se evidencia na espécie, uma vez que a prova do dano e o nexo causal pode se dar por meio de documentos tais como boletins de ocorrência, prontuários médicos e perícia judicial. 5. A circunstância de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não se traduz em impossibilidade ou dificuldade de realização da prova técnica, que será realizada por perito designado pelo Juízo e, quanto aos honorários, o art. 95, §3o, do CPC disciplina que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por Servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. 6. De outro lado, se a seguradora ré, ora agravante, questiona o grau de incapacidade da autora, ora agravada, aduzindo para tanto fatos impeditivos ou modificativos do direito invocado, atrai para si, por consequência, o ônus processual de produzir a correspondente prova, de acordo com o critério geral de distribuição do ônus probatório (373, II, CPC), devendo, por conseguinte, adiantar o pagamento dos honorários do perito judicial, nos termos do art. 95 do CPC. 7. Nesse cenário, não se mostram presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, sendo a hipótese de a controvérsia fática ser dirimida, senão pelas provas já colacionadas aos autos, aplicando-se então a distribuição estática ordinária do ônus probatório como regra de julgamento, facultando-se às partes, uma vez definidos os pontos controvertidos, a possibilidade de se desincumbirem do ônus que lhes foi atribuído. 8. Recurso conhecido e provido. (AGI 0715378-22.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 16/10/2019, DJE: 29/10/2019) Sucede que, em análise perfunctória, malgrado o reconhecimento administrativo da ocorrência do sinistro, a parte pleiteia judicialmente a diferença no prêmio recebido, com base no questionamento do grau da incapacidade, sem colacionar qualquer documento nesse sentido. Isto é, a parte agravada, ao ajuizar a demanda, limitou-se a pleitear a realização de perícia judicial, militando, nesse sentir, lastro probatório em seu desfavor, porquanto ausente elemento de prova a ser desconstituído pela parte adversa. É dizer, se não há prova documental que infirme a conclusão extrajudicial da seguradora[2] ou, ao menos, que apresente dúvida concernente ao equívoco apontado na apuração do grau da incapacidade, impositiva a adoção do raciocínio primevo, segundo o qual se está diante da necessidade de prova do fato constitutivo. Implacável o mesmo argumento de que a simples prova documental poderia sinalizar o grau da incapacidade invocada pelo acidentado. Daí sim, fosse este o caso, cogitar-se-ia a atração do ônus da prova de fato modificativo ou impeditivo à agravante. A propósito, confira-se precedente julgado: [...] 3. De conformidade com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório - CPC, art. 333 -, a seguradora, ao refutar a incapacidade permanente do acidentado para fins de modulação da cobertura derivada do seguro obrigatório - DPVAT -, ventilando fatos impeditivos ou modificativos do direito invocado, atrai para si o ônus de forrar o aduzido com lastro probatório, comprovando que as sequelas que advieram do acidente que vitimara o acidentado não afetaram sua capacidade laborativa de forma parcial ou total, resultando que, não produzindo nenhum elemento de prova destinado a esse desiderato e, sobretudo, a infirmar as conclusões que emergem dos laudos médicos coligidos, o atestado deve sobrepujar e pautar a resolução da pretensão sob a premissa de que as sequelas derivada do sinistro afetaram, de forma permanente, a capacidade do sinistrado, deixando-o incapacitado para desenvolver as atividades inerentes à sua ocupação habitual. [...] 7. Apelação conhecida e, em rejulgamento, ratificado o entendimento precedente, parcialmente provida. Unânime. (APC 2009.01.1.093016-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 11/09/2013, DJE: 24/09/2013) Nesse diapasão, na espécie, revela-se a plausibilidade da tese recursal que rechaça a inversão do ônus probatório. Outrossim, sustentável o argumento de que a inversão do ônus probatório não repercute no custeio da prova pericial. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, relevante perscrutar, em verdade, quem formulou o requerimento de sua produção. Eis o teor do dispositivo: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No particular, sobreleva anotar que, do fato de a parte ser beneficiária da concessão da gratuidade de justiça, não decorre a impossibilidade de esta se desincumbir de seu ônus probatório ordinário, em especial, para produzir a prova técnica. Ao ensejo, cabe relembrar a regra de que, ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado deve assumir o ônus de custear, pelo menos em um primeiro momento, as despesas com o pagamento dos peritos (art. 95, § 3o, do CPC[3]), encargo que não deve ser repassado automaticamente à parte adversa. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, mediante a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Noutro giro, não vislumbro, contudo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, em caso de não pagamento do encargo resultante da prova técnica, a redistribuição dinâmica do ônus probatório terá relevância tão somente se mantida, ao cabo, a r. decisão de redistribuição. De qualquer sorte, verifico que a intimação do perito para apresentação de proposta de honorários restou condicionada à preclusão da r. decisão atacada. Destarte, em que pese o arrazoado em favor, nesta análise sumária, da probabilidade do provimento do recurso, é indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62681535, na origem – processo no 0710434-37.2020.8.07.0001. [2] Id. 60906774. [3] § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.